Tribunal: TJMT
Processo: 0001013-97.2018.8.11.0106
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001013-97.2018.8.11.0106
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos.
2. Fatos relevantes: (i) a porteira da fazenda da vítima foi furtada e os funcionários que a tinham assentado constataram que ela estava fixada na fazenda do acusado; (ii) depoimentos da vítima, corroborados pelas provas testemunhal, documental e relatórios policiais, que confirmam que a porteira encontrada na fazenda do denunciado apresentava características de dimensão, modelo e marca idênticas à porteira de propriedade da vítima; (iii) nota de orçamento de uma porteira apresentada pelo acusado, cuja dimensão não confere com a porteira apreendida em sua fazenda; e (iv) depoimento do proprietário da serralheria infirma a versão do apelante de que teria adquirido a porteira em seu estabelecimento comercial, e revela que ele lhe pediu uma nota de orçamento em branco para fazer algumas anotações e pedir um serviço posteriormente.
3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas acerca da materialidade e autoria do crime de receptação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação pelo crime de receptação é devida quando o conjunto probatório, consistente nos depoimentos da vítima, relatos testemunhais, prova documental e relatórios policiais, demonstram, de forma inequívoca, a proveniência ilícita do bem apreendido na propriedade do apelante, mormente quando os seus relatos são inconsistentes e inverossímeis quanto à origem do bem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; e CPP, arts. 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 433.679/RS e TJMT, Apelação criminal n. 0012008-36.2019.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001013-97.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES - CPF: 223.653.398-59 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS ROBERTO GARCIA ASSUMPCAO - CPF: 824.005.801-97 (VÍTIMA), ALDERI FERREIRA DE MOURA - CPF: 059.545.221-38 (ASSISTENTE), SAMUEL CASTRO SILVA - CPF: 015.943.841-18 (ASSISTENTE), KLEBER DE TAL (ASSISTENTE), CLEBIO DA SILVA BRITO - CPF: 705.793.421-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
),
à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa,

substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos.

2. Fatos relevantes:
(i)
a

porteira da fazenda da vítima foi furtada e os funcionários que a tinham assentado constataram que ela estava fixada na fazenda do acusado; (
ii
) depoimentos da vítima, corroborados pelas provas testemunhal, documental e relatórios policiais, que confirmam que a porteira encontrada na fazenda do denunciado apresentava características de dimensão, modelo e marca idênticas à porteira de propriedade da vítima; (
iii
) nota de orçamento de uma porteira apresentada pelo acusado, cuja dimensão não confere com a porteira apreendida em sua fazenda; e (
iv
) depoimento do proprietário da serralheria infirma a versão do apelante de que teria adquirido a porteira em seu estabelecimento comercial, e revela que ele lhe pediu uma nota de orçamento em branco para fazer algumas anotações e pedir um serviço posteriormente.

3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas acerca da materialidade e autoria do crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar
se há provas suficientes para manter a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação pelo crime de receptação é devida quando o conjunto probatório, consistente nos depoimentos da vítima, relatos testemunhais, prova documental e relatórios policiais, demonstram, de forma inequívoca, a proveniência ilícita do bem apreendido na propriedade do apelante, mormente quando os seus relatos são inconsistentes e inverossímeis quanto à origem do bem.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; e CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 433.679/RS e
TJMT,
Apelação criminal n.
0012008-36.2019.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Vinícius de Oliveira Vasques
contra a sentença do Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim, nos autos da ação penal n. 0001013-97.2018.8.11.0106, que o condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e 10 (dez) dias-multa,
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos (id. 262231317).

Nas
razões recursais
,
o
acusado postulou a absolvição por insuficiências de provas da materialidade e da autoria, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 262231328).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 262231330).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 262379768).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Vinícius de Oliveira Vasques
foi denunciado pela prática do crime de receptação, descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
FATO – FURTO

Tem-se do incluso procedimento investigativo que, aproximadamente, na data de 25/10/2016, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Estrada da Cachoeira da Fumaça, KM 30, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado VINÍCIUS DE OLIVEIRA VASQUES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) porteira metálica, 350x120, de propriedade da vítima Luís Roberto Garcia Assumpção, conforme Boletim de Ocorrência no 263/2016 ID 68885228 – Pág. 9, Auto de Apreensão ID 68885228 – Pág. 45, e demais elementos probatórios acostados nos autos.

RESUMO DO FATO:

De acordo com o caderno informativo, verifica-se que no dia dos fatos a vítima Luís Roberto Garcia Assumpção percebeu a ausência de uma porteira metálica em sua propriedade. Decorrido alguns dias, seus funcionários constataram que a porteira subtraída estava instalada na Fazenda do senhor Vinícius de Oliveira Vasques, notaram também que a porteira havia sido pintada de branco, ocultando a cor original, verde. Em diligências, a equipe da polícia civil dirigiu ao local informado pela vítima, onde se depararam com a porteira com as mesmas características esplanada pela vítima, porém, com a cor branca, ficando nítido a sobreposição da cor original. Na ocasião a vítima reconheceu a porteira, e houve a restituição. (Termo de entrega ID 68885228 – Pág. 46) Em sede policial, o denunciado afirmou que a porteira havia sido adquirida no mês de outubro de 2016 na Serralheria Araguaia, em Aragarças-GO. (ID 68885228 – Pág. 15/17). Ademais, o senhor José Ireno Moraes de Brito, proprietário do estabelecimento comercial Esquadrias Metálica Araguaia, em seu depoimento esclareceu que Vinícius esteve em seu comércio e lhe pediu uma nota de orçamento em branco para fazer algumas anotações, mas não comentou nada relacionado a porteiras. (Termo de depoimento ID 68885228 – Pág. 54/55).

O acusado possui ampla ficha criminal notadamente de registros de crimes contra o patrimônio (doc. anexo).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VINÍCIUS DE OLIVEIRA VASQUES pela prática da conduta capitulada no artigo
art. 180, caput, do Código Penal
.
(...)”
(id. 262231256).

Decorridos os regulares trâmites processuais, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo crime de receptação, à pena de
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1 Provas da materialidade e autoria

A defesa postula a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação está baseada apenas em elementos indiciários, não houve perícia técnica que certificasse a correspondência entre o objeto encontrado e o descrito no orçamento apresentado pela vítima, cujo depoimento isoladamente considerado não é suficiente para a condenação.

A irresignação não prospera.

Em delitos desta natureza, a jurisprudência apresenta entendimento consolidado no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do apelante, incumbe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não se observa no caso (STJ, HC n. 433.679/RS e TJMT, Apelação n. 0012008-36.2019.8.11.0042
,
DJe 20/09/2024).

A
materialidade
do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, pedido de orçamento da porteira de cor verde na serralheria “Metal Zumm” em data anterior aos fatos, no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), relatórios policiais com fotografias do objeto receptado, termo de entrega, auto de avaliação e termo de reconhecimento do objeto.

A
autoria
do apelante é evidenciada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos ao longo da persecução penal.

Na fase policial, a vítima
Luís Roberto Garcia
declarou ter percebido que a porteira de metal esverdeada de sua propriedade, que fazia a divisão entre a fazenda “Barro preto” e a fazenda vizinha, pertencente ao Dr. Carlos, havia sido furtada.

Relatou que o seu funcionário chamado
Alderi
tomou conhecimento de que a porteira estaria na fazenda “Pai eterno” de
Vinícius de Oliveira
. Em seguida,
Alderi
e
Samuel
, os quais haviam assentado a porteira na fazenda da vítima, foram ao local averiguar e imediatamente reconheceram a porteira como sendo a mesma furtada, tendo em vista as suas características, como as medidas e o modelo, salientando que a porteira é única na região e foi trazida de Paranaíba/MS (id. 262231253).

As testemunhas
Alderi Ferreira de Moura
e
Samuel Castro Silva
, ouvidos na Delegacia, confirmaram que assentaram a porteira de metal na divisa da fazenda “Barro Preto” e a fazenda “Ouro Verde”, a qual foi posteriormente furtada, e perceberam que a porteira estava fixada na fazenda “Pai eterno” e havia sido pintada de branco, mas ainda assim era possível identificá-la.

As referidas testemunhas ressaltaram que “
foi raspado uma parte da porteira e verificado que abaixo da pintura branca está a pintura verde, que a porteira foi feita no estado de Mato Grosso do Sul e tem características próprias, diferentes das porteiras fabricadas aqui na região (sic.)
” (id. 262231253).

Interrogado em sede inquisitiva, o apelante
Vinícius de Oliveira Vasques
alegou que a fazenda “Pai eterno” faz parte dos inventários do avô e pai de sua convivente Juliana Arando Gomes, que comprou três porteiras medindo 1,40m x 3,5m com chapa 13, pelo valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em dinheiro da Serralheria Araguaia em Aragarças/GO de uma pessoa conhecida por “Zé”, que a porteira foi pintada de branco por Wagner e assentada pela pessoa de José Augusto (id. 262231253).

O apelante apresentou orçamento de uma porteira de ferro, com a dimensão de 1.40 x 3.50 com dobradiça, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) fornecida pelo estabelecimento comercial “Esquadria Metálica Araguaia” (id. 262231253).

A testemunha
José Ireno Moraes de Brito
, proprietário do estabelecimento comercial “Esquadrias metálica Araguaia” declarou na fase policial que foi procurado por
Vinícius
em seu comércio, que lhe pediu uma nota de orçamento em branco, dizendo que iria fazer algumas anotações e retornaria para fazer um serviço, mas não disse nada sobre porteiras.

Asseverou que não é sua a assinatura constante na nota de orçamento apresentado por
Vinícius
, a qual não foi preenchida em sua empresa, e, ao visualizar a fotografia da porteira furtada, confirmou que “
em sua empresa não fabrica esse modelo ora apresentado, bem como as dobradiças também não é fabrico seu (sic.)
”, que “nunca fabricou porteiras para
Vinícius
”, tomando conhecimento somente na ocasião que
Vinícius
utilizou sua nota de orçamento indevidamente.

A testemunha
José Ireno Moraes de Brito
não foi ouvida em juízo, mas o seu filho
Clébio da Silva Brito
, serralheiro, prestou depoimento na fase instrutória, o qual apresentou versão dissonante daquela dada pelo seu pai, aduzindo que trabalha na serralheria “Esquadrias metálica Araguaia”, e que fez porteiras para o apelante
Vinícius de Oliveira
na faixa de 1.20 x 3.50, não se recordando da cor (mídia, id. 262231313).

Em juízo, a vítima
Luís Roberto
confirmou que a sua porteira havia sumido e que posteriormente foi encontrada assentada na propriedade do acusado
Vinícius
, apresentando as mesmas características, marca e modelo, e que a adquiriu da cidade de Paranaíba/MS, onde residia, nestes termos:

“
Vítima
: Eu me lembro que, na época, a porteira era uma porteira beira de estrada, cercava a divisa de fazenda e sumiu. E, passado alguns dias, me ligaram, eu recebi uma ligação anônima e disseram que estava na fazenda. Já tinha feito um BO na época e aí eu peguei e comuniquei as autoridades. Aí passou um tempo, eu fui lá com os policiais e constataram que era a mesma porteira que tava na propriedade e a propriedade era do Vinícius. Aí fui com os policiais e levaram de volta para fazenda.

Juízo
: O senhor tinha instalado a porteira fazia pouco tempo?

Vítima
: Não, já fazia um bom tempo.

Juízo: E como que o senhor sabe que era a mesma porteira?

Vítima
:
Pela marca e eu tinha as notas, eu trago elas da cidade que eu morava, Paranaíba
. Ela tinha marca, uma logomarca nela e tinha o modelo, que até vieram na fazenda e constataram que era o mesmo modelo que tinha aqui, que eu tinha lá.
Aí na época fizeram toda uma investigação e puseram, tiraram a porteira e puseram no mesmo lugar que era assentada e até os furos do parafuso, botaram em cima. Ela só tava com a cor diferente. E até no dia, então, o policial raspou com o canivete e tinha a tinta original por baixo.

[...]

Ministério Público
: Essa porteira ainda está lá?

Vítima
: Tá.

Ministério Público
: Se for lá hoje então e ver a marca, a gente vai ver a marca que está aqui nos autos, que é “Serralheria Metal Zumm”?

Vítima
: Isso.

Ministério Público:
E até hoje ela tem essa cor verde por baixo?

Vítima
: Sim, ela tá branca ainda mas tem a cor embaixo”
(sentença, id. 262231317).

A despeito da negativa de autoria, o conjunto probatório evidencia que a porteira assentada na fazenda do apelante possuía as mesmas características e dimensões daquela furtada da fazenda da vítima, com pintura branca recente sobreposta à cor anterior verde, a qual, ao ser reinstalada no local de origem, se encaixou perfeitamente, não sendo necessários ajustes ou novos furos para parafusos, conforme as
fotografias apresentadas no relatório policial (id. 262231253, págs. 54/59).

Além disso, destaca-se que a testemunha
José Ireno
infirmou a versão dada pelo apelante no sentido de que este teria adquirido a porteira junto ao estabelecimento comercial “Esquadrias Metálica Araguaia”, ressalvando que a sua empresa não fabrica o modelo da porteira e das dobradiças em questão, e que o recorrente lhe pediu uma nota de orçamento em branco.

Soma-se a isto, o fato de que as dimensões da porteira constantes no orçamento apresentado pelo apelante, qual seja 1.40 x 3.50 não coincidem com a dimensão da porteira encontrada em sua fazenda, de 1.20 x 3.50, o que coloca em xeque a veracidade de suas alegações.

Ademais, em seu
interrogatório policial
, o
apelante
afirmou ter
adquirido a porteira com uma pessoa conhecida por “Zé”, ou seja, o proprietário
José Ireno
e não com o seu filho
Clébio da Silva
.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que a condenação do apelante não está lastreada apenas em elementos colhidos em sede policial, o que implicaria em ofensa ao previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, mas sim nos depoimentos da vítima, corroborados pelos relatos testemunhais, prova documental e relatórios policiais, sendo desnecessária a elaboração de prova pericial para atestar que a porteira encontrada na fazenda do apelante se referia à mesma subtraída da propriedade da vítima.

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria do apelante em relação ao delito de receptação pelas provas produzidas nos autos, inviável o acolhimento do pleito absolutório com supedâneo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vinícius de Oliveira Vasques
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025